Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702168-93.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA GORETTI SANTOS NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 36139966, intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora